Tribunal: TJDFT
Processo: 0004903-90.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004903-90.2016.8.07.0020 RECORRENTE: WALYSTON SILVA DE MENEZES RECORRIDO: CONDOMINIO DA CHACARA 108B DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRAS DESPACHO Restituo integralmente o prazo para o recorrido CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 108B DA COLONIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRAS apresentar contrarrazões ao recurso especial de ID 24366256. Torno sem efeito a certidão de ID 25180775. Observe a Secretaria para que as publicações referente ao recorrido sejam feitas em nome do advogado MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES, OAB/DF no 51781. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010